Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 3o, I, do Código Penal, é crime hediondo e se configura quando a violência empregada na conduta delitiva resulta em lesões corporais de natureza grave, como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração do parto.
2. A existência de prova robusta e harmônica, incluindo a confissão do réu durante a audiência de custódia, afasta a alegação de insuficiência de provas e confirma a condenação por roubo majorado pela lesão corporal grave (art. 157, § 3o, I, do Código Penal).
3. A culpabilidade exacerbada, evidenciada pelas circunstâncias do crime, consistentes em golpes efetuados pelo acusado, com instrumento perfurocortante, contra a vítima, depois que esta caiu ao chão, estando indefesa, justifica a valoração negativa na dosimetria da pena.
4. A incapacidade laboral da vítima por mais de 30 dias é circunstância que qualifica o crime de roubo, conforme previsão do §3o do artigo 157 do Código Penal. Havendo, ainda, risco de morte da vítima, em decorrência de várias estocadas em seu abdome, constatado em laudo pericial, cabível a valoração desfavorável das consequências do crime.
5. A confissão espontânea realizada pelo réu durante a audiência de custódia deve ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.
6. Se o réu é primário, possui quase todas as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo contrária apenas a culpabilidade e as consequências do crime, e a pena fixada for inferior a 08 anos, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.